Tribunal: STF
Processo: HC 52097
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO QUANDO UMA DAS DECISÕES JA
HAVIA TRANSITADO EM JULGADO. INVALIDADE DESSE ACÓRDÃO EM CONFLITO
QUE PERDERA O OBJETO. CRIME MILITAR: PRATICADO POR MILITARES EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE, EM LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR,
CONTRA CIVIL, E COM USO DE ARMAMENTO DE PROPRIEDADE MILITAR (ART 9,
II, B E F DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
INOCORRENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.